Tribunal: TJDFT
Processo: 0707488-66.2018.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0707488-66.2018.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SINDICATO DOS EMP EM ESTAB DE SERV DE SAUDE DE BSB DF AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Intimem-se as partes para que, querendo, no prazo de 10 dias, manifestem-se sobre o julgamento da Reclamação n.o 35.595/DF, requerendo o que entenderem de direito. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 3 de julho de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator